Tribunal: STF
Processo: RHC 65127
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVIDENCIADA A
ILEGALIDADE DO REGIME PRISIONAL A QUE ESTA SUBMETIDO O RECORRENTE,
ACOLHEM-SE OS EMBARGOS PARA DETERMINAR-SE A EXECUÇÃO DA PENA NO
REGIME PREVISTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE PRISÃO SEMI-ABERTA.
EMBARGOS RECEBIDOS.